Tribunal: STF
Processo: RE 1437246
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RIOPREVIDÊNCIA – PENSÃO POR MORTE - FILHA MAIOR - EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO EM 21/09/1989 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §§ 7º E 8º DA CRFB/88, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 20/1998 - PENSÃO PAGA A MENOR - JUROS DE MORA DE ACORDO COM O RE n° 870.947/SE – ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA O INPC, CONFORME O RESP n° 1495146/MG - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, CORRIGINDO-SE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA NO TOCANTE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

2.	A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.047 e 7.064, sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, em que se impugna a constitucionalidade do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que prevê aplicação do índice SELIC para a atualização monetária e compensação de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 

3.	Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 

4.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final das ADIs 7.047 e 7.064, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso. 

	Publique-se.

	Brasília, 30 de maio de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator